Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito objeto dos autos e todos os débitos a ele referentes, condenar a ré a promover a exclusão definitiva do nome da autora junto aos cadastros de proteção ao crédito quanto a tais débitos, bem como condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00, à título de reparação por danos morais. Em suas razões, aduz a ocorrência de fato superveniente, consistente na cobrança de R$ 6.466,59, por parte da ré, após a apresentação da contestação, razão pela qual deve ser considerado pelo juízo, nos termos do art. 493 do CPC. Argumenta que referida cobrança, por ser indevida, deve ser incluída na condenação, na forma do art. 940 do CC.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça a autora, conforme extratos de conta bancária juntados aos autos, sem impugnação eficaz da parte contrária. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 42520525).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Para que incida a sanção de pagamento do dobro do valor do indébito é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, quais sejam, que a cobrança realizada tenha sido indevida, que haja o pagamento indevido pelo consumidor e que haja engano injustificável ou má-fé. Na mesma linha, tais exigências são aplicáveis para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil. Considerando-se que no caso em análise não houve comprovação de pagamento, incabível a restituição, em homenagem à vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.